Tribunal: TJMT
Processo: 1001508-65.2017.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001508-65.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.005.017/0001-43 (APELANTE), FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (APELADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRODUTOS AGRÍCOLAS – ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS APOSTAS APÓS A FORMALIZAÇÃO DO ATO – NULIDADE INEXISTENTE – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO CARACTERIZADO – ÔNUS DO QUAL A EMBARGANTE NÃO SE DESINCUMBIU – RECURSO DESPROVIDO.

“O fato das assinaturas das testemunhas não terem sido apostas no momento em que foi firmado o ajuste não configura adulteração do documento, não inquinando de nulidade o contrato”
(N.U 0000498-58.2012.8.11.0046, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017).

A alegação de exceção de contrato não cumprido, sem lastro probatório, não merece acolhida, pois, na hipótese, a apelante não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar que constituiu a apelada em mora, tampouco que houve notificação acerca do descumprimento do contrato ou mesmo se foi apresentado pedido de rescisão contratual, atitudes esperadas do contratante que identifica a ausência dos serviços prestados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001508-65.2017.8.11.0040

APELANTE:

LAVOURA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

APELADO:

UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LAVOURA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart
, lançada nos autos dos Embargos à Execução nº 1001508-65.2017.8.11.0040
,
proposto em desfavor da exequente
UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A.
, que julgou improcedente os embargos, condenando a embargante, ora recorrente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A empresa apelante, em suas razões recursais, aduz que o título executivo extrajudicial, inicialmente foi apresentado perante o juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que o considerou inexigível por ausência da assinatura das testemunhas. Porém, posteriormente a apelada protocolou nova execução, desta vez com a aposição de assinatura de duas testemunhas, que tem domicílio da cidade de São Paulo, demonstrando que foram indicadas de forma exclusiva pela apelada. Diante disso, entende que o documento foi transformado de modo fraudulento em título executivo extrajudicial.

Por outro lado, argumenta que o contrato objeto da execução não retrata a realidade da negociação, pois o produto adquirido não teria sido autorizado ao fim a que foi comercializado e, por isso, não poderia a apelada exigir o pagamento do contrato.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para que seja reconhecido o acréscimo fraudulento das assinaturas no contrato, bem como a exceção de contrato não cumprido, tornando inexigíveis os títulos (Id 45251984).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 45251989).

O preparo foi recolhido (Id 45251985 – Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a empresa
UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A.
propôs ação de execução em desfavor da
LAVOURA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
, ora apelante, haja vista ter comercializado diversas mercadorias junto a recorrente, as quais deram origem as notas fiscais n. 8200, 8201, 8206, 8207, 8208 e 8239 e seus respectivos comprovantes de entregas anexos a inicial.

Para formalizar esta operação de compra e venda, constata-se que as partes litigantes, de comum acordo, celebraram, em 02/02/2015, “Contrato de Compra e Venda de Insumos”, por meio do qual a devedora confessou ser devedor da quantia de USD 131.380,00 (cento e trinta e um mil, trezentos e oitenta dólares), a ser paga em 20/08/2015, mediante a conversão do valor devido em moeda corrente nacional (R$) com base na cotação do dólar “PTAX 800” do SIBACEN, relativo ao dia anterior ao pagamento.

Transcorrida a data do vencimento (20/08/2015), a apelante fez o pagamento parcial de seu débito, deixando o saldo em aberto equivalente a R$369.433,25 (trezentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos), conforme restou descrito na inicial da execução.

A apelante ofereceu embargos à execução, sustentando a alteração do contrato com julgado considerando o título inexigível, bem como que a avença não retrata a realidade da negociação, pois o produto adquirido não teria sido autorizado ao fim a que foi comercializado e, por isso, não poderia a apelada exigir o pagamento do contrato.

A Magistrada, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os embargos à execução, entendendo que não havia nas assinaturas das testemunhas apostas após a formalização do contrato em discussão, de forma que entendeu que houve fraude ou adulteração do documento.

Quanto ao argumento de exceção de contrato não cumprido, asseverou “
não consta do contrato em discussão que os produtos foram vendidos para uso exclusivo em lavoura de milho, ou seja, não há qualquer vinculação. Além disto, observo que o embargante, a quem competia o ônus de comprovar suas alegações, na forma descrita no artigo 373, II, do CPC, não postulou pela produção de outras provas (Id 17925056) para o fim de demonstrar que lhe foi ofertado produtos para utilização em sua lavoura de milho e que teria sido levado à erro, por exemplo, tendo ele apenas juntado ao feito documentos a comprovar que os produtos vendidos não têm indicação para a referida cultura agrícola
” (Sic).

Irresignada, a empresa recorrente defende, em suma, a nulidade do título exequendo, já que desprovido dos requisitos legais, mormente considerando a aposição extemporânea das assinaturas. No mais, afirma a ocorrência de excesso, invocando, para tanto, a ocorrência de exceção do contrato não cumprido.

Pois bem. No tocante a formalidade do título executivo, haja vista a assinatura posterior das testemunhas, temos entendimento proferido por este Sodalício de que tal fato não configura nulidade, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS APOSTAS APÓS A FORMALIZAÇÃO DO ATO – NULIDADE INEXISTENTE
– INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 388, II DO CPC/1973 – RECURSO NÃO PROVIDO.
O fato das assinaturas das testemunhas não terem sido apostas no momento em que foi firmado o ajuste não configura adulteração do documento, não inquinando de nulidade o contrato para manejo de Ação Executória visto que a lei não exige que as firmas sejam lançadas na ocasião da sua celebração, podendo ser posterior ao ato.
O preenchimento abusivo do documento ocorre apenas quando aquele que o recebeu com texto não escrito no todo ou em parte o formar ou completar.
Se o teor do contrato já estava preenchido, as assinaturas das testemunhas apostas depois da sua formalização não o nulifica
”.
(N.U 0000498-58.2012.8.11.0046, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)

No que concerne à exceção de contrato não cumprido, observa-se dos autos que os produtos foram entregues, conforme notas fiscais n. 8200, 8201, 8206, 8207, 8208 e 8239, de forma que se conclui que a empresa apelada prestou os serviços contratados.

A apelante em nenhum momento demonstrou que tivesse denunciado o descumprimento do contrato por parte da apelada ou que a tivesse compelido a cumprir a obrigação que entendesse faltante, nem promovido à rescisão do contrato, cujas atitudes são esperadas pela contratante que identifica a ausência dos serviços prestados.

Assim, não há que prevalecer a tese de exceção de contrato não cumprido, pois, conforme asseverado pela magistrada singular, a aqui apelante “
não postulou pela produção de outras provas para o fim de demonstrar que lhe foi ofertado produtos para utilização em sua lavoura de milho e que teria sido levado à erro
” (Sic).

Aliás, a Corte Superior já se pronunciou no mesmo sentido, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A alegação de exceção de contrato não cumprido sem lastro não merece acolhida, pois, na hipótese, o acórdão recorrido informa que o agravante não constituiu a agravada em mora, não houve notificação acerca do descumprimento do contrato e tampouco foi apresentado pedido de rescisão contratual, atitudes esperadas do contratante que identifica a ausência dos serviços prestados
. 3. Rever a conclusão do tribunal local, que entendeu que a empresa de consultoria financeira prestou os serviços contratados, esbarra nos óbices das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo interno não provido”.
(STJ – AgInt no AREsp: 1455499 SP 2019/0051231-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/09/2019, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019)

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado, conforme facilmente percebido dos arestos abaixo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –DUPLICATAS SEM ACEITE – COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – ÔNUS DO QUAL A EMBARGADA SE DESINCUMBIU – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO CARACTERIZADO – ILEGALIDADE DA PENHORA NÃO DEMONSTRADA – MULTA POR PROTELATÓRIOS AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Restando comprovado pela apelada que os apelantes receberam as mercadorias discriminadas nas notas fiscais, que originaram as duplicatas protestadas, exigíveis são os débitos delas constantes, não havendo que se falar em exceção de contrato não cumprido
. 2. No tocante à omissão da sentença quanto ao argumento de que os valores penhorados são oriundos de venda de soja com origem em outro processo judicial, infere-se que os apelantes não fizeram prova da alegação. 3. Por fim, entendo que não deve prevalecer a multa prevista no art. 1026, § 2º, do CPC, aplicada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pelos ora apelantes, uma vez que não visualizo a má-fé, tampouco o caráter manifestamente protelatório na oposição daquele recurso.”
(N.U 1002443-08.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ENTREGA SACAS DE SOJA – DOCUMENTO HÁBIL PARA INSTRUIR O PEDIDO MONITÓRIO – TESE DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO –
ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO EMBARGANTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DESATENDIMENTO
– EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ADVERTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. O contrato sub judice constitui prova escrita sem eficácia de título executivo a que alude o artigo 700 do CPC hábil, portanto, a autorizar o ajuizamento da ação monitória.
Sobre a exceção do contrato não cumprido, o ônus da prova na ação monitória é atribuído ao embargante, o que não fora realizado, na forma do art. 373, II, do CPC.
O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência, na decisão judicial, de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC e o aviamento de tal recurso não se presta a sanar inconformismo, tampouco reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.
(N.U 0006471-25.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10
para 15% sobre o valor da sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020